Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-46.2018.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000780-46.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (APELANTE), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI (APELADO), MARIA DA VIRGEM MIRANDA - CPF: 325.674.131-20 (APELADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC -
NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 - SENTENÇA ANULADA –

RECURSO
PROVIDO.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação das partes autoras pessoalmente, além de seus respectivos procuradores, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

Ainda, “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000780-46.2018.8.11.0027

APELANTES:
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE E ODAIR DONIZETE RIBEIRO

APELADOS:
JOIFER ALEX CARAFFINI E MARIA DA VIRGEM MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE E ODAIR DONIZETE RIBEIRO
,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi,
lançada nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios cumulada com Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
JOIFER ALEX CARAFFINI E MARIA DA VIRGEM MIRANDA,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III e IV do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é de que é indispensável a intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito por abandono da causa, sendo, por outro lado, frente o devido processo legal há proibição de decisões surpresas, a qual mutila o princípio do contraditório e ampla defesa processual e constitucional.

Também estabelece o dispositivo legal, agora no § 1o, que os juízes e os tribunais, quando julgarem com base nos precedentes, deverão observar o quanto disposto no CPC, art. 10, e CPC, art. 489, § 1o.

Argumenta que “
em hipóteses como a presente, há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os quais entendo mais acertados, que têm entendido que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe sua intimação pessoal, e, se esta for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação do autor por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa, ressalta que sequer houve a expedição de Carta para intimação dos Autores” (sic).

Ademais, assevera
que “não se pode presumir o desinteresse do réu no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao juiz, com base no artigo 267, inciso III, do CPC, extinguir de ofício o processo sem a prévia manifestação do réu. Esse entendimento cristalizou-se no enunciado da Súmula 240 do STJ: "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando o prosseguimento do feito, bem como, requer a aplicabilidade da Súmula no 240/STJ (Id. 226685164).

Sobreveio notícia do falecimento da requerida(Maria da Virgem Miranda) ocorrido na data de 25/04/2023, conforme certidão de óbito anexa (Id. 226685174), contudo, embora houve a suspensão do processamento do recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o patrono da parte requerida procedesse à habilitação dos sucessores da falecida, houve o transcurso do prazo sem manifestação, conforme Id. 246240668.

Sem contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento acostado no Id. 227239186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Para tanto, os apelantes defendem em suas razões que não houve a intimação pessoal dos autores, ora recorrentes, razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, bem como, requereram a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal dos recorrentes e dos respectivos advogados.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono, sem a intimação pessoal dos recorrentes, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
RECURSO DE APELAÇAO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEVIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – HIPOTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão da ausência de recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça, requer a intimação pessoal da parte para dar andamento à lide. Recurso provido.”
(N.U 1004270-15.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 1010070-46.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

A demanda foi ajuizada por dez autores diferentes, com qualificação e endereços diferentes. Observa-se irregular a renúncia de mandato informada, isso porque, são dez os autores e a carta de renúncia de mandato somente foi encaminhada ao endereço de um deles e sem aviso de recebimento, de modo que infere-se não atendida a expressa disposição legal que preconiza que o “advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor” (art. 112 do CPC).

A sentença extintiva por abandono foi proferida de forma açodada, em 05/09/2023, sem que sequer tivesse decorrido o prazo de 15 dias úteis a contar do despacho anterior, proferido em 21/08/2023, que determinava a intimação da parte autora “para que constituam novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”.

São dez os autores, sendo expedida uma única carta de intimação a um deles para regularização da representação processual, o que denota inarredável vício na intimação pessoal empreendida, a qual deveria ser empreendida contra todos os autores, em cada um de seus endereços.

Não foi atendida a expressa redação legal do art. 485, III, § 1° do CPC, que impõe a necessidade de dupla intimação, não tendo decorrido, entre o despacho e a sentença proferida, o prazo de 30 dias da intimação pessoal para sanear o defeito e tampouco providenciada a segunda intimação pessoal “para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, nos termos do § 1° do art. 485.

Patente a existência da série de vícios acima delineados que maculam a extinção do processo por abandono. Deve ser reparada a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

Recurso provido. Sentença anulada”
. (N.U 0000116-62.1998.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024).

Além disso,
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
(Súmula no
240
do STJ), o que também não ocorreu no caso dos autos.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem
”. (N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024